Tribunal: TCU
Processo: 005.828/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 430768, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 430768, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE BARRAGENS. (no da TCE no sistema: 2068/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7912/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Airson Bezerra Lócio, por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 257/2001 (Siafi 430768), firmado com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para construção de barragens. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 25/2/2003, data limite para apresentação da prestação de contas, consoante determina o inciso I do art. 4o da norma; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 18 da instrução à peça 73 indica o transcurso de tempo superior a cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional, em 25/2/2003, e a emissão do Parecer técnico, em 7/10/2020; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando que houve o transcurso do prazo de mais de dez anos entre o fato gerador, ocorrido em 25/2/2003, e a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, efetivada em 28/4/2023; e considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 005.828/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Airson Bezerra Lócio (XXX.230.514-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.